Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que concedeu a ordem em sede de Mandado de Segurança impetrado por RAPHAEL ALBERTO DE AMORIM SOUZA. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 35594348): O impetrante narra ter feito inscrição no concurso público destinado ao provimento de cargos de Bombeiro Militar do Distrito Federal, o qual foi regido pelo Edital n.o 001, de 01/07/2016; e que, no momento do registro da sua condição de candidato a uma das vagas disponibilizadas pela Administração Pública, atendia o requisito legal etário de contar com no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade na data da realização da inscrição. A respeito disso, o requerente destaca que logrou completar 29 (vinte e nove) anos de idade no dia 09/09/2016, e que a inscrição no mencionado concurso foi efetuada em 18/07/2016. No entanto, segundo o demandante, em setembro de 2016, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT expediu a Recomendação n.o 11/2016, por meio da qual recomendou que o Poder Público retificasse o Edital n.o 001, de 01/07/2016, notadamente no que se refere aos prazos para a inscrição de pretensos candidatos, a fim de possibilitar àqueles que almejavam candidatar-se a uma das vagas do quadro de pessoal do CBM/DF a inscrição não somente em uma, mas nas 3 (três) funções de Praça da mencionada Corporação referidas no instrumento de abertura do certame; em outubro daquele ano, o Estado atendeu a Recomendação Ministerial e reabriu o prazo de inscrição para os 3 cargos disponibilizados no concurso, o qual se iniciou no dia 14/11/2016 e chegou ao termo no dia 19/12/2016. O impetrante afirma que “(...) logrou aprovar-se em todas as fases dos concursos em referência – Prova Objetiva, Prova Prática, Exame de Aptidão Física, Avaliação Psicológica, Inspeção de Saúde, Sindicância de Vida Pregressa – tendo seu nome contemplado no Edital de Homologação Final dos Concursos (Edital no 028, de 18 de Dezembro de 2017) com aprovação em 399a colocação na Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG2.” (id. n.o 110656423, p. 5). Entretanto, afirma o requerente que ao ser convocado para entrega de documentos e matrícula no Curso de Formação de Praças Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas – QBMG-2, sua inscrição fui indeferida por ter ultrapassado a idade máxima para ingresso na corporação. Na causa de pedir próxima, o demandante sustenta que o ato coator é ilegal, porquanto (i) se trata de expediente afrontoso aos princípios cardeais do regime jurídico-administrativo, especialmente as diretrizes constitucionais relativas ao acesso aos cargos públicos efetivos (art. 37, caput, I, II, III e IV, da Constituição Federal); e porque (ii) a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT é no sentido de que nos concursos públicos, havendo retificação do edital por decisão da Administração Pública, que acatou recomendação do Ministério Público ante inconsistências e ilegalidades no cronograma do certame, não é lícito prejudicar o candidato que havia realizado inscrição tempestivamente, impossibilitando-o de integrar a ampla concorrência para as demais qualificações, fundamento da recomendação ministerial que veio a ser acolhido. Requer a concessão de medida liminar, “(...) determinando-se que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal receba a documentação do Impetrante para sua matrícula no Curso de Formação de Praças Administração Pública para graduação de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG2, considerando preenchido o requisito de idade máxima para ingresso na corporação, efetivando sua matrícula e permitindo que participe em igualdade de condições com os demais todas as etapas do Curso, inclusive sua promoção ao seu término;” (id. n.o 110656423, p. 14-15, Seção III, item “3”). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. Em decisão de ID n. 110747889 foi deferido o pedido de tutela de urgência e deferida a gratuidade da justiça. Em petição de ID n. 110825130, o impetrante informa que se valendo da possibilidade dada pelo comando judicial de apresentar a documentação no dia e hora estabelecidos no Edital de convocação, antes mesmo da publicação da decisão no DJe, assim o fez. Entretanto, o CBMDF recusou-se a receber a documentação. Na condição de pessoa jurídica interessada, o DISTRITO FEDERAL requereu seu ingresso no feito, bem como pugnou pela juntada das informações prestadas pela autoridade coatora (ID n. 114513237). Por sua vez, as informações prestadas pela Autoridade Coatora constam no ID n. 114513238 (p. 62-66). Alega, em síntese, que a segurança deve ser denegada, “(...) pois a comprovação do requisito etário, estabelecido no art. 11 da Lei 7.479/1986, c/c a Decisão no 2001/2016-TCDF deve ocorrer no momento da inscrição no concurso público, o que não ocorreu na presente Ação.”. Instado a se manifestar, o Ministério Público não vislumbrou interesse apto a justificar a sua intervenção no feito (ID n. 114655804). Os autos vieram conclusos para Sentença.” Oportunizado o contraditório e a produção de provas, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 28911464- Pág. 5 e 6): “Ante o exposto, CONFIRMO o pleito liminar deferido no ID n.110747889 e CONCEDO a segurança pleiteada para determinar que a Comissão Permanente de Concursos do CBM/DF, no âmbito do concurso público regido pelo Edital n.o 001, de 01/07/2016, aceite os documentos que apresentados pelo candidato RAPHAEL ALBERTO DE AMORIM SOUZA, como forma de comprovação do preenchimento dos requisitos legais necessários para o ingresso no quadro de pessoal da referida Corporação e para a matrícula no Curso de Formação Profissional, considerando preenchido o critério etário. Declaro resolvido o mérito, com base no art. 487, I, do CPC. No que concerne às custas processuais, a despeito da isenção legal da qual goza o DISTRITO FEDERAL, conforme art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969, destaca-se que o Ente Distrital deverá ressarcir as despesas eventualmente antecipadas pela parte vencedora, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC e do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 9.289/1996. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/091. Transitada em julgado, arquivem-se com baixa na Distribuição. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” Distrito Federal apelou e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 35594351). Em suas razões, alegou, em suma, que, “Conforme registrou a Autoridade impetrada em suas Informações, o pedido formulado pelo Impetrante contraria a legislação vigente, pois a comprovação do requisito etário, estabelecido no art. 11 da Lei 7.479/1986 c/c a Decisão no 2001/2016-TCDF, deve ser feita no momento da inscrição no concurso público, o que não ocorreu neste mandamus”. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em apelação interposto contra sentença que, confirmando a liminar já deferida, concedeu a ordem em sede de mandado de segurança. De acordo com o §3o do art. 14 da Lei no. 12.016/2009, é possível a execução provisória da sentença concessiva da segurança, sendo essa a hipótese dos autos. No caso, a controvérsia envolve a manutenção de candidato no concurso de Bombeiro Militar do Distrito Federal, quem fora excluído do certame em razão da idade. Independentemente de qualquer juízo de valor que se possa realizar acerca do suposto direito alegado, o ato judicial impugnado obrigaria a Administração a admitir o candidato, ainda sub judice, a participar do curso de formação. Mas nos termos da lei especial de regência (Lei no. 7479/86, o art. 3o do Estatuto do Bombeiro Militar), isso implica necessariamente na própria investidura na carreira e exercício do cargo de bombeiro, situação não recomendável até que haja o trânsito em julgado da sentença. É remansosa a jurisprudência no sentido de que as decisões judiciais que resultem na investidura de cargo público somente devem ser cumpridas após o trânsito em julgado da sentença: (...). 6. O trânsito em julgado da decisão que permite a continuidade dos candidatos no certame é condição suspensiva, a subordinar a aquisição do direito subjetivo à nomeação. 7. ‘Inviável a nomeação de candidato cuja permanência no certame foi garantida por decisão judicial ainda não transitada em julgado, hipótese em que se admite tão somente a reserva de vagas até o trânsito em julgado da decisão que assegurou ao candidato o direito de prosseguir no certame’. (RMS 22.473/PA, Rel. Ministro FELIX FISHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 04/06/2007 p. 382). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 666092 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) (grifei) O caso presente ainda se distingue, porque, conforme já assinalado, a discussão gira entorno do preenchimento de requisitos para o cargo no ato da matrícula para o certame Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo a apelação. Intime-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator